Tribunal: TJMT
Processo: 1010628-74.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010628-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LEE TWAN MITCHEL ROD SANTOS - CPF: 035.741.411-06 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGADA SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O bloqueio de conta bancária sem justificativa plausível e sem notificação prévia eficaz configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A ausência de demonstração concreta da suspeita de fraude impede a caracterização de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

3.

O dano moral decorrente do bloqueio indevido de conta bancária é presumido, sendo devida a reparação.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, interpõe agravo interno (Id 329481858), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja afastado o dano moral, ou subsidiariamente, pela minoração do dano extrapatrimonial.

LEE TWAN MITCHEL ROD SANTOS em contrarrazões (Id 330954862), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026